Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704464-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SIMONE BARRETO SOARES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 220017195 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Simone Barreto Soares em desfavor da ora agravante, processo n. 0703023-40.2020.8.07.0001, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por SIMONE BARRETO SOARES em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A. Intimada a pagar ou a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a executada deixou transcorrer in albis o prazo legal, conforme Certidão de id 215356242. A exequente trouxe planilha com atualização do débito – id 215680256. A executada compareceu aos autos para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença ao id 216127553. Ouvida, a exequente pugnou pela rejeição da impugnação. Decido. Dispõe o CPC: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; (...) VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Conforme artigo, no prazo de 15 dias contados do prazo previsto noart. 523, a parte executada pode apresentar impugnação ao cumprimento de sentença alegando, dentre outras questões, excesso de execução. Autoriza ainda a referida norma impugnação extemporânea por simples petição desde que se trate de fato posterior. Como visto, o prazo referido transcorreu sem que a executada apresentasse impugnação ao cumprimento de sentença, o que somente veio a fazer após o término desse prazo. Sua impugnação é intempestiva. É de se pontuar que a impugnação intempestiva não trata de erro de cálculo, o que, de acordo com entendimento jurisprudencial, poderia ser conhecido, ainda que não seja um fato superveniente. Contudo, na peça de impugnação a executada se insurge contra a metodologia adotada pela exequente, não se tratando de irresginação quanto ao cálculo efetuado. Assim, a impugnação é intempestiva e não pode ser conhecida. Ante o exposto, não conheço da impugnação ao cumprimento de sentença. Prossiga-se na execução. (...) Contra a referida decisão, a executada opôs embargos de declaração (Id 221436148 do processo de referência) e agravo de instrumento, o qual não foi conhecido porque exercida a faculdade recursal de opor embargos de declaração, conforme decisão proferida por esta Relatoria (Id 222166902 do processo de referência). Os aclaratórios foram rejeitados (Id 222138428 do processo de referência). Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68599509), aponta erros de cálculo no cumprimento de sentença movido em seu desfavor. Insurge-se relativamente à “atualização e incidência de valores desconexos, à anuidade do plano de saúde para fixação do valor da causa e ao cálculo de honorários incidentes em valores indevidos”. Informa ter indicado os vícios em petição protocolada em 29/10/2024. Diz ser matéria de ordem pública eventual excesso de execução. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Insurge-se contra a decisão do juízo a quo que não conheceu de sua impugnação sob o fundamento de intempestividade. Reputa contraditória a decisão recorrida que afirma não tratar de erro de cálculo a impugnação, mas reconhece que a insurgência apresentada combate a metodologia de cálculo adotada pela exequente para apuração do valor do débito. Brada decorrer o erro de cálculo, direta e indissociavelmente, da metodologia equivocada que adota a credora. Discorre sobre os erros de cálculo em que alega ter incidido a agravada. Assinala ter sido cumprida a obrigação sem incidência de multa. Afirma que cobrança das astreintes levará a enriquecimento ilícito da exequente. Assevera haver excesso de execução também no que tange a honorários advocatícios. Diz injustificada a conta relativa a essa verba. Aduz impossível atinar para a metodologia adotada na elaboração desse cálculo. Afirma que “a aplicação de juros no valor base acarreta majoração da obrigação no que tange aos honorários, incorrendo em verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da autora”. Acresce ter sido indevidamente incluído no montante relativo aos honorários de cumprimento de sentença o valor de R$ 3.749,35 (três mil setecentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Argumenta que a alegação de excesso de execução pode ser apreciada sem que o juiz incorra em erro de procedimento, porquanto ordenado o bloqueio posteriormente a sua manifestação (da agravante). Diz presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer: Com base nos atos e fundamentos acima expostos, espera a agravante seja deferida liminar para suspender o levantamento de valores nos autos de origem (alternativamente que se defira o levantamento apenas do valor incontroverso) e, no mérito, reconhecendo o equívoco da decisão agravada, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução apresentado, ante a teoria da causa madura e celeridade processual, ou que, subsidiariamente, determine que o juízo de primeiro grau receba a petição de ID 216127553 e avalie o mérito de seu conteúdo. Preparo regular (Id 68602346). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso Em razões recursais, discorre a agravante sobre erros de cálculo que identifica no cumprimento de sentença movido em seu desfavor e que são relativos à atualização e incidência de valores desconexos, à anuidade do plano de saúde para fixação do valor da causa e ao cálculo de honorários incidentes em valores indevidos. Em análise do processo de referência (autos n. 0703023-40.2020.8.07.0001), verifico tratar-se de cumprimento de sentença movido por Simone Barreto Soares em desfavor da ora agravante para que esta mantenha o plano de saúde de que é beneficiária a autora/agravada e pague a condenação a ela imposta a título de danos morais, custas, honorários de sucumbência e multa (Id 209235798 do processo de referência). A devedora, ora agravante, foi intimada a efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10%, mais honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil, conforme decisão proferida pelo juízo de origem em 4/9/2024 (Id 209854595 do processo de referência). Conquanto devidamente intimada (Id 210166659 do processo de referência), se manteve silente deixando transcorrer in albis o prazo para pagamento espontâneo do débito, nos termos do art. 523 do CPC, e para apresentar impugnação, nos termos do art. 525 do CPC, conforme certidão encartada ao Id 215356242 do processo de referência. Vencido o prazo para pagamento voluntário do débito ou para apresentar impugnação, a executada se opôs ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução (Id 216127553 do processo de referência). A impugnação assim manejada não foi conhecida porque intempestiva (Id 220017195 do processo de referência). Nesse contexto, não deve ser conhecido o presente recurso, na parte em que representativo de insurgência contra os cálculos apresentados pela exequente/agravada. Conhecer a questão relativa ao valor do débito em execução implicaria rediscutir matéria não impugnada tempestivamente perante o juízo de origem, o que afrontaria o instituto da preclusão. Não só. Imporia verdadeira remessa do processo ao passado com subversão do devido processo legal. Ora, por impositivo lógico, o procedimento deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento que dê definitiva solução ao feito executivo. Quanto a este ponto, nos termos do que dispõe o art. 507 do CPC (“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”), deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o presente recurso. A propósito, trago, à colação, julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por tais razões, admito em parte o agravo de instrumento, na medida em que manifestamente incabível seu manejo para rebater questões relativas a erros de cálculo já decididas pelo juízo de origem e não impugnadas tempestivamente. 2. Do mérito Na extensão em que admitido o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de que as matérias por ela agitadas em petição extemporânea, sendo de ordem pública, podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Em 29/10/2024 foi impugnado o cumprimento de sentença aos seguintes fundamentos: i) indevida incidência de juros de mora sobre as astreintes; ii) incorreto cômputo do termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária sobre os danos morais; iii) equivocada atualização do valor da anuidade do plano para consideração do valor da causa como parâmetro para cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Em suma, apontou a executada excesso de execução no valor de R$ 13.517,12 (treze mil e quinhentos e dezessete reais e doze centavos). A questão controvertida e por desídia da agravante intempestivamente impugnada em primeira instância não encerra matéria de ordem pública. Os pontos contra que se insurge afetam interesse patrimonial que lhe é próprio e específico, com o que sua incúria ao exercer extemporaneamente faculdades processuais de defesa não pode afastar a preclusão. A faculdade não exercida a tempo certo está perdida, nos exatos termos do que determina a sistemática processual civil brasileira. Vale ressaltar que não aventa a executada temas relativos a erros materiais eventualmente cometidos nos cálculos apresentados pela exequente, seja por simples equívoco aritmético seja por inexatidão material. Há, sim, refutação da metodologia adotada pela autora/exequente para cômputo de juros moratórios e correção monetária sobre o valor da condenação, o que manifestamente não ultrapassa o interesse individual da indolente executada. Em definitivo, interesse coletivo inexiste na matéria suscitada no presente agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. ENUNCIADO N. 83/STJ. I - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que a partir de julho de 2009 os juros de mora incidam de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi provido. II - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.311.173/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe 16/10/2020; e AgInt no REsp 1.718.803/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 4/4/2019. III - No mais, é cediço que deve ser observado o comando do título executivo judicial, no tocante aos juros de mora, sob pena de violação da coisa julgada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.869.884/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 21/9/2020; e AgInt no RMS 62.506/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020. IV - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. V - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1958481 / RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022) (grifos nossos) Certo é que, não evidenciada, de plano, a existência de interesse coletivo a afastar o instituto da preclusão, demonstrada não está a probabilidade do direito vindicado pela ré/agravante. Ademais, a insurgência manifestada contra a metodologia do cálculo utilizada pela exequente em nada se confunde com refutação a erros de cálculo evidentes por inexatidão material, estes, sim, passíveis de correção a qualquer tempo. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale lembrar, a concessão de efeito suspensivo exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indefere tutela de urgência, quando estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Ante o exposto, firmo parcial juízo de admissibilidade para o agravo de instrumento e, em exame preliminar desse recurso na extensão em que admitido, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora